Tribunal: TJSP
Processo: 2009961-23.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento comum – Determinação de tramitação do feito sob o rito da Lei 12.153/09 (Juizado Especial da Fazenda Pública) – Valor da causa inferior ao teto estabelecido pelo art. 2o, Lei 12.153/09 – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública no foro em que estiver instalado – art. 2o, §4o, da Lei 12.153/09 – Inteligência do art. 2o, II, "b", do Provimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento comum – Determinação de tramitação do feito sob o rito da Lei 12.153/09 (Juizado Especial da Fazenda Pública) – Valor da causa inferior ao teto estabelecido pelo art. 2o, Lei 12.153/09 – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública no foro em que estiver instalado – art. 2o, §4o, da Lei 12.153/09 – Inteligência do art. 2o, II, "b", do Provimento n. 1768/2010 do Conselho Superior da Magistratura e do o artigo 8o, inciso II, do Provimento no 2203/14 - Decisão mantida – Recurso não provido.